Tribunal: TJSP
Processo: 2083845-90.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Artigo 1.022, do CPC). Diante da apreciação do mérito pelo órgão colegiado do agravo de instrumento, na mesma sessão, tornou-se prejudicado o julgamento do presente recurso, por perda do objeto.
Prejudicado o exame do recurso.